Tribunal: CARF
Processo: 10283.721557/2013-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.721557/2013-35
RESOLUÇÃO
1401-001.046 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SC TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Declinação de Competência para Julgamento
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declinar da
competência do julgamento do presente processo à 3a Seção do CARF, nos termos do voto do
Relator.
Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias,
Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado), e Luiz Augusto de Souza Gonçalves
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de julgamento de recurso voluntário da Contribuinte (v. e-fls. 351/371) em
face do acórdão no 02-86.004 - 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte – DRJ/BHE (v. e-fls. 336/348), que julgou procedente em parte a impugnação
da Recorrente. Por bem refletir os fatos que envolvem o presente processo, reproduzo abaixo o
Relatório da decisão recorrida:
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.046 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721557/2013-35
2
Em 16/12/2013, foi lavrado o auto de infração objeto deste processo, em
que se formaliza, em relação ao sujeito passivo em epígrafe, a exigência de
crédito tributário no valor total de R$1.232.209,53, assim discriminado:

Auto de infração de Cofins (regime não cumulativo)
Segundo consta do auto de infração de contribuição para o PIS (fls. 04/09), foi
apurada a infração a seguir descrita:
0001 INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA PADRÃO
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS
• "Valor apurado conforme planilhas 'Apuração da Receita de 2010 com Base na
Contabilidade' e 'Divergências Apuradas - Cotejo das DACON's com a Receita
efetivamente apurada na DIPJ', anexas ao presente AI".
• Fato gerador: 31/12/2010.
• Multa: 75%.
• Enquadramento legal: Art. 1o da Lei Complementar n° 70/1991; art. 5o da Lei n°
10.833/2003. Art. 2°, caput, da Lei n° 10.833/03. Art. 1o da Lei n° 10.833/03, com as
alterações introduzidas pelo art. 21 da Lei n° 10.865/04 e pelo art. 17 da Lei n°
10.945/09. Art. 3o da Lei n° 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da Lei
n° 10.865/04, pelo art. 5° da Lei n° 10.925/04, pelo art. 21 da Lei n° 11.051/04, pelo art.
43 da Lei n° 11.196/05, pelo art. 4o da Lei n° 11.307/06, pelo art. 18 da Lei n° 11.488/07,
pelo art. 5o da Lei n° 11.787/08, pelos arts. 15 e 36 da Lei n° 11.727/08, pelo art. 25 da
Lei n° 11.898/09 e pelo art. 17 da Lei n° 11.945/09.
Ciência do lançamento
Em 17/12/2013, o sujeito passivo foi pessoalmente cientificado dos lançamentos
(fls. 04).
Impugnação
Em 16/01/2014, foi apresentada a impugnação a fls. 62/87, cujo teor pode ser
assim resumido:
DOS FATOS
• A Impugnante foi alvo de ação fiscal, em decorrência da análise dos livros e
documentos de sua escrita comercial, tendo sido verificado, conforme argumentação do
Auditor Fiscal, irregularidades fiscais, consubstanciadas nas diferenças entre os valores
consignados na aludida escrita fiscal e os montantes declarados à RFB, no ano-
calendário de 2010, relativamente à Cofins.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.046 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721557/2013-35
3
• Referida ação fiscal, com a lavratura do respectivo auto de infração, teve como base
todos os livros e documentos entregues pela Impugnante.
• O Auditor Fiscal deixou de observar os valores declarados na DIPJ, o que determinou a
apuração indevida.
PRELIMINARMENTE
• Há vícios que maculam o presente processo, tornando-o ilíquido, portanto nulo.
Da nulidade absoluta dos autos de infração
1 – Vícios da notificação fiscal
1.a – Descrição dos fatos insuficiente
1.b – Descrição genérica do dispositivo legal supostamente infringido
• É preciso lembrar o que deve conter o auto de infração para ser válido, segundo o
Decreto n° 70.235, de 1972.
• Transcreve-se o art. 10 do referido decreto, destacando-se os seus incisos III e IV,
segundo os quais o auto de infração conterá obrigatoriamente: a descrição do fato; a
disposição legal infringida e a penalidade aplicável.
• O relatório apresentado pelo Auditor Fiscal não ilustra de fato a realidade do que
sucedeu desde o início do procedimento fiscalizatório.
• Antes da lavratura do respectivo auto, o Auditor esteve colhendo informações
relevantes que contradizem as afirmações descritas na suposta irregularidade cometida
e que não restou consignada no momento da lavratura do auto de infração que ora se
impugna, o que dificulta a produção de sua defesa, impondo-se a inépcia do auto.
• O Auditor Fiscal deixou de observar os valores declarados na DIPJ, para fins de apurar
os tributos, o que determinou apuração indevida, de tal forma que a mesma não deve
ser mantida, haja vista não se vislumbrarem irregularidades fiscais.
• Nos mais comezinhos princípios de processo, seja judicial ou administrativo, é
assegurado o contraditório e a ampla defesa, mas é lógico que somente será possível
exercer esses direitos se sabido o que contraditar ou do que se defender.
• Descrever fatos não é apenas contar parte do ocorrido, mas explicitar exatamente o
que aconteceu.
• O Carf tem reiteradamente promovido a anulação de autos de infração sem a
descrição dos fatos.
• Citam-se o § 1o, VI, e o § 5o do art. 26 da Lei no 9.784, de 1999, segundo os quais a
intimação deverá conter indicação dos fatos e fundamentos legais, e as intimações serão
nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.
• O desatendimento de quaisquer hipóteses acima elencadas torna imperiosa a
decretação da nulidade absoluta do processo administrativo.
• A alegação de nulidade absoluta pode ser levantada a qualquer tempo no processo
administrativo.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.046 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721557/2013-35
4
• O artigo mencionado no auto de infração que ora ficou subentendido como infringido
também não merece guarida, pois fundamentado de forma genérica.
• A jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes menciona a necessidade legal de
se indicar o dispositivo legal infringido, sob pena de se decretar a nulidade do
lançamento, por caracterizar-se como vício formal insanável, tendo em vista que
impossibilita o exercício pleno do direito de defesa e contraditório do contribuinte.
• É imperioso que as exigências sejam anuladas, pois não houve a descrição exata dos
fatos, bem como a indicação do dispositivo legal que as ampara é genérica, sob pena de
ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Da existência de débito confessado que impede a lavratura da presente autuação
• É preciso que os valores nela inscritos sejam revistos, ante a existência de débitos
anteriormente confessados pela Impugnante.
• Outro ponto em que é improcedente o auto de infração exarado é a pretensão de
exigir a multa prevista no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96 com a redação dada pelo
art. 14 da Lei n° 11.488/07.
• Os valores apurados foram confessados pela Contribuinte através dos DACONS e das
DCTFS entregues tempestivamente, retificadas posteriormente, conforme tabela
apresentada pela própria fiscalização.
• Os valores lançados pela fiscalização incluem receitas imunes, como as exportações e
as não alcançadas pela tributação, como as financeiras e vendas do ativo permanente.
Por isso apura base de cálculo e valores indevidos.
• Os valores apurados na coluna SUBTOTAL da tabela a fls. 11, acrescidos das receitas
financeiras e não operacionais, são utilizados como base de apuração do tributo,
desconsiderando que em seu bojo encontra-se receitas no valor de R$ 1.744.729,51
correspondentes a exportação de serviços, que são imunes à tributação, por força do
art. 149, § 2°, Inciso I, da Constituição Federal.
• Além disso, o STF já decidiu que a base de apuração das contribuições para o PIS e
para COFINS é o faturamento, isto é, as receitas operacionais, excluindo-se as
financeiras e as vendas de imobilizado.
• Por outro lado, no mês de dezembro, considera como faturamento dos serviços de
engenharia o valor de R$ 12.261.702,05, retirado do livro razão. Entretanto, por
inconsistência no sistema de processamento de dados, neste período houve registro em
dobro das notas fiscais, no valor de R$ 9.106.343,93, estornado em 1o de janeiro de
2011, não considerado pela fiscalização, conforme registros no SPED CONTÁBIL. Assim,
esse valor deve ser reduzido da base de apuração dos tributos, o que desde já se requer.
• Considerados o erro contábil e as imunidades e não incidências, as quantias lançadas
partem exatamente dos valores apurados e informados anteriormente pelo
contribuinte, conforme os DACONS listados pela própria fiscalização.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.046 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721557/2013-35
5
• Além disso, a Fiscalização não considerou os recolhimentos efetuados por retenção na
fonte, incidente sobre as receitas de serviços prestados a órgão públicos, declarados nos
DACONS.
• Proceder o lançamento de ofício de débito já confessado é, por um lado, impor custo
desnecessário à Impugnante e enriquecimento sem causa do Fisco; e, por outro,
imputar ao contribuinte multa por infração que não cometeu, já que constitui o crédito,
sendo a autuação da fiscalização desnecessária.
• Neste caso, quando muito, poderia ter a fiscalização pleiteado a exigência da multa
moratória de 20%, não sendo cabível a penalização do contribuinte por não lançamento
de tributo, ante a constituição prévia do crédito tributário realizado por este.
• O percentual de multa moratória fixado em 75% do valor do débito evidencia caráter
manifestamente excessivo, dessumível da desproporção existente entre o desrespeito à
norma tributária e sua consequência jurídica.
• Como se vê, a autuação lavrada é desnecessária quanto a cobrança do tributo,
devendo ser cancelada neste ponto, afastando-se, por conseguinte, a multa de ofício
aplicada ou decretando sua redução para 20%.
DO DIREITO
• Na presente autuação, os argumentos preliminares, acima trazidos, confundem-se
com o próprio direito, pois a lavratura do presente processo administrativo não deveria
ter ocorrido por ausência de previsão legal para tanto, tendo em vista que o Agente
Fiscal deixou de observar os valores declarados na DIPJ para fins de apurar os tributos,
estando de acordo com a legislação tributária aplicável à espécie, não se vislumbrando
as supostas irregularidades fiscais cometidas pela Impugnante, o que determinou
apuração indevida de contribuições a recolher, de tal forma que as exigências dos
créditos tributários ora apontados não devem ser mantidas.
• O enquadramento da Impugnante no feito fiscal e nos termos em que se encontra no
"auto de infração" ora impugnado foi feito com base na presunção.
Da aplicação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade na
autuação administrativa
• O Auditor Fiscal insiste na tese de que vislumbrou irregularidades fiscais cometidas
pela Impugnante, mesmo tendo acesso aos livros e documentos da escrita fiscal, fato
que não corrobora com a realidade, conforme a própria DIPJ de 2010.
• É isso que preconizam os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade,
que norteiam o processo administrativo.
• Percebe-se claramente, pela leitura do art. 112 do CTN, que, em caso de dúvida, o
contribuinte não deverá ser autuado, devendo a administração pública sempre se
pautar pela razoabilidade e respeitando a segurança jurídica.
• Com base nas informações técnicas que foram prestadas, a suposta irregularidade
apontada não ocorreu e se houvesse algum fato incontroverso, o órgão de atuação
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.046 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721557/2013-35
6
deveria ter ao menos oportunizado prazo para a empresa autuada sanar eventuais
vícios.
• Diante de todas as razões expostas, e na afronta aos princípios constitucionais aqui
relatados, resta latente e imprescindível a nulidade do presente processo
administrativo, decretando, por consequência, seu arquivamento. Ilegalidade da
cobrança de multa agravada e juros de mora
Ilegalidade da cobrança de multa agravada e juros de mora
• Consoante demonstrativo do débito, verifica-se que se aplicaram valores exorbitantes
a título de multa e juros de mora.
• A Impugnante foi duplamente punida pelas mesmas infrações e tal procedimento não
encontra respaldo em nosso ordenamento jurídico e, via de consequência, os autos de
infração consubstanciados no processo administrativo que ora se impugna não
preenchem os requisitos legais, maculando-os de nulidade.
• A antiga distinção entre multa fiscal administrativa e multa fiscal moratória, fundada
na doutrina que entendia que o Poder Judiciário só poderia atenuar a multa fiscal
punitiva, foi definitivamente afastada pelo Supremo Tribunal Federal (RE 79.625/SP).
• A cobrança de multa agravada caracteriza-se em multa confiscatória, em razão do
montante excessivo diante da "suposta" infração tributária, totalmente execrada em
nosso sistema.
• Como a ora Impugnante não preenche nenhum dos requisitos apontados que
justifiquem a aplicação de multa, principalmente agravada, conforme documentos
apresentados em anexo, indevido, de pleno direito, o confisco perpetrado através da
imposição da presente multa sobre o valor do principal.
• Diante do acima mencionado, resta demonstrada a ilegalidade da incidência dos juros
moratórios e da multa agravada sobre os créditos "supostamente" não constituídos,
tendo em vista não haver irregularidade, conforme determinado nos autos de infração,
pelo que, desde já, requer-se sejam os mesmos desconsiderados, na eventualidade de
se concluir por eventuais valores devidos pela Impugnante.
DO PEDIDO
• Diante de todo o exposto, restando comprovada a plausibilidade do direito da
Impugnante, requer seja recebida a presente Impugnação, declarando-se a nulidade
e/ou improcedência dos lançamentos e/ou exigências dos créditos tributários
consubstanciados no processo administrativo em epígrafe, em virtude dos argumentos
acima expendidos e pela total lisura dos procedimentos adotados pela ora Impugnante,
especialmente o afastamento da multa aplicada de 75%, reduzindo-a para 20%,
conforme as disposições da Lei n° 9.430/1996 e art. 112 do CTN.
• Requer, ainda, se necessário, a juntada posterior de documentos, à luz do Princípio da
Verdade Material.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.046 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721557/2013-35
7
A impugnação ao auto de infração foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Belo horizonte (MG) – DRJ/BHE, que editou o acórdão no 02-86.004 –
3a Turma, cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2010
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO/CONFISSÃO.
Demonstrada a insuficiência de recolhimento ou confissão da contribuição devida,
faz-se mister efetuar o lançamento de ofício para constituir o respectivo crédito
tributário. Impõe-se, contudo, proceder aos devidos ajustes nas exigências fiscais,
se verificada a tributação indevida de receitas decorrentes de exportação, bem
como a falta de dedução de retenções na fonte e de valores confessados em DCTF.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Em se tratando de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - Selic para títulos federais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ/BHE deu parcial provimento à impugnação. Os fundamentos adotados pela
decisão recorrida para dar parcial provimento à impugnação, serão objeto de análise específica
em cada um dos pontos aventados no recurso voluntário apresentado.
Ainda irresignada com a decisão proferida pela DRJ/CTA, a Contribuinte apresentou
o recurso voluntário de e-fls. 351/371, através do qual repete parte dos termos da Impugnação,
além do seguinte:
1) Preliminarmente, alega a nulidade da decisão recorrida que, ao seu ver, teria
indeferido a juntada de provas adicionais pertinentes para corroborar o seu
direito, haja vista os princípios que norteiam o processo administrativo fiscal,
em especial o princípio da verdade material;
2) Em relação à multa de ofício e aos juros de mora incorridos sobre o crédito
tributário exigido, a Recorrente argui não concordar com a decisão recorrida,
sobretudo por se encontrar consolidada pelo Poder Judiciário, no controle
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.046 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721557/2013-35
8
concentrado de constitucionalidade, a possibilidade de aplicação do princípio da
vedação ao confisco às multas moratórias e às multas punitivas. Nesse sentido,
o Processo Administrativo Contencioso deveria se pautar pelas regras gerais da
Lei no 9.784/99, que determina a atenção à motivação, razoabilidade e
proporcionalidade. Assim, a cobrança de multa agravada caracterizar-se-ia em
multa confiscatória, em razão do montante excessivo diante da “suposta”
infração tributária, totalmente execrada em nosso sistema. Assim, restaria claro
que a multa em apreço caracteriza-se pela negação do princípio da gradação da
penalidade, segundo o qual a mesma deve ser dosimetrada, levando-se sempre
em conta a natureza e as circunstâncias da infração. No caso em tela, o
montante da multa exigido, conduz ao confisco tributário, que a Constituição
Federal veda. Esta vedação, por ser norma constitucional, não pode ser
desconhecida pela Administração Pública, nem ofendido pela legislação
ordinária invocada, principalmente porque o servidor público não é obrigado a
cumprir normas ilegais ou leis inconstitucionais (Inteligência do artigo 116, I e III
dos Estatutos, Lei 8.112/90). Pede a exclusão e/ou a redução da multa agravada;
3) Haja vista a manutenção parcial do lançamento em função do decidido pela
Autoridade Julgadora a quo, a Recorrente argui que o crédito tributário objeto
do lançamento deveria ter sido apurado com base no lucro arbitrado, visto
como um meio através do qual o Fisco poderia verificar a real capacidade
contributiva do Contribuinte. Arremata dizendo que “Se a escrituração a que
estiver obrigado o contribuinte contiver deficiências que a tornem imprestável
para identificar a efetiva movimentação financeira ou determinar o lucro real, o
arbitramento do lucro atuará como instrumento da capacidade contributiva,
limitando a exigência à uma dimensão razoável”.
Após, vieram os autos a este Conselheiro para relato e voto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Competência da 3a Seção de Julgamento
Como vimos no Relatório, o presente processo trata de auto de infração de COFINS,
exclusivamente, relativo ao período de apuração de 2010, cuja competência ordinária é da 3a
Seção de Julgamento do CARF, conforme o artigo 45, inc. V, do Regimento Interno do CARF –
RICARF, verbis:
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.046 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721557/2013-35
9
Art. 45. À Terceira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão
de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação referente a:
I - Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, inclusive quando incidentes na importação de
bens e serviços;
(...)
Noutro giro, a apuração da ocorrência dos fatos geradores e a determinação das
bases de cálculo foram embasadas pela Fiscalização na legislação própria da COFINS, conforme se
verifica no seguinte excerto do Auto de Infração:

Ademais, ante a análise do presente feito, não se vislumbra nenhuma hipótese da
vinculação de que trata o artigo 47, § 1o, do RICARF:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se o
disposto neste artigo:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de procedimento
fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou de benefício
fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento fiscal,
com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses já
houver sido prolatada decisão.
[...]
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.046 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721557/2013-35
10
Desta forma, tenho que o presente processo deve ser remetido à 3a Seção de
Julgamento para apreciação.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 384
DF CARF MF
Original